Tribunal: TJMT
Processo: 1009220-69.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009220-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUCELIA MARIA BRAGA - CPF: 405.946.371-04 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – GENITORA DIAGNOSTICADA COM ESQUIZOFRENIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70, DE 17 DE JANEIRO DE 2014 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 139-A e §§ 1
o
, 2
o
, 3
o
e 4
o
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 70, de 17 de dezembro de 2014, assegurava ao servidor, que fosse responsável legal e que cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

Diante da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 70, de 17 de dezembro de 2014, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI n. 184575/2015, na Sessão de 14 de dezembro de 2017, inexiste o direito vindicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jucélia Maria Braga, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança n.
1009220-69.2018.8.11.0041, impetrado contra o ato supostamente ilegal, atribuído ao Analista Administrativo da Coordenadoria de Perícia Médica, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, Avelino Caetano da Silva, denegou a ordem e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que é servidora pública estadual e buscou o reconhecimento da redução em 50% (cinquenta por cento) de sua
jornada de trabalho, sem redução de sua remuneração, em virtude de sua genitora sofrer de esquizofrenia e ser totalmente dependente de seus cuidados.

Assegura que sua pretensão encontra amparo no artigo 139-A, da Constituição Estadual, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 70, de 17/12/2014, e em Tratados e Convenções Internacionais de Direitos Humanos, que autorizam a concessão da ordem, para que possa ser reduzida a sua carga horária, sem a correspondente redução salarial.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 52982210).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do Apelo (id. 60405973).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jucélia Maria Braga, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança n.
1009220-69.2018.8.11.0041, impetrado contra o ato supostamente ilegal, atribuído ao Analista Administrativo da Coordenadoria de Perícia Médica, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, Avelino Caetano da Silva, denegou a ordem e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pretende a Recorrente a reforma da decisão que denegou a ordem, pretendida no Mandado de Segurança, por ela impetrado, consistente na redução em 50% (cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho,
sem redução de sua remuneração, em virtude de sua genitora sofrer de esquizofrenia e ser totalmente dependente de seus cuidados.

Dessarte, verifica-se que a causa de pedir senta praça no fundamento de que a Constituição do Estado de Mato Grosso, no artigo 139-A, acrescentado pela Emenda à Constituição n. 70, de 17 de dezembro de 2014, assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

Todavia, o Órgão Especial, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 184575/2015, ocorrido em 14 de dezembro de 2017, declarou a inconstitucionalidade da Emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso n. 70, de 17 de dezembro de 2014.

O acórdão está assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – ACRÉSCIMO DO ARTIGO 139-A, §§ 1º AO 4º À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE 50% DE JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DE INTEGRAL REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E QUE CUIDEM DIRETAMETNE DE PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, II, “b” e “d”, BEM COMO DO ARTIGO 45, VI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – VICIO DE INICIATIVA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO EXECUTIVO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Destaquei.

Diante da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 70, de 17 de dezembro de 2014, que acrescentou o artigo 139-A e §§ 1
o
, 2
o
, 3
o
e 4
o
, à Constituição do Estado de Mato Grosso, fundamento legal que possibilitava a redução da jornada de trabalho da servidora pública, não há que se falar em direito líquido e certo a ser concedido.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – EMENDA CONSTITUCIONAL N° 70, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 – ACRÉSCIMO DO ART. 139-A DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – ADI 184575/2015 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA.

Reconhecida a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 70, de 17/12/2014, que acrescentou o artigo 139-A e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, à Constituição do Estado de Mato Grosso, a Impetrante não faz jus à redução da jornada de trabalho, sem o prejuízo da remuneração. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Mandado de Segurança n. 94575/2015, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 2 de agosto de 2018).

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70, DE 17 DE JANEIRO DE 2014 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO – DESNECESSIDADE DA RESERVA LEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA.

“(...) De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.” (ADI 184575/2015, DES. Sebastião Barbosa Farias, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2017, publicado no DJE 20/12/2017)

Reconhecida a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 70/2014, fundamento legal do pedido de redução da jornada de trabalho, sem redução na remuneração, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Mandado de Segurança n. 132675/2015, redator designado Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 7 de junho de 2018).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022